Tribunal: TJSP
Processo: 0008074-22.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição de Pena de 133 dias – Aprovação no ENEM – POSSIBILIDADE – Recomendação n. 44 do CNJ que abrange o referido exame – Interpretação extensiva do dispositivo legal da Lei de Execução Penal – Aplicação da recomendação e do art. 126, §1o, inciso I, da LEP – Remição de 50 dias – Não aplicação do §5o, do art. 126, da LEP por não haver prova de que o sentenciado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição de Pena de 133 dias – Aprovação no ENEM – POSSIBILIDADE – Recomendação n. 44 do CNJ que abrange o referido exame – Interpretação extensiva do dispositivo legal da Lei de Execução Penal – Aplicação da recomendação e do art. 126, §1o, inciso I, da LEP – Remição de 50 dias – Não aplicação do §5o, do art. 126, da LEP por não haver prova de que o sentenciado concluiu o ensino médio, durante o cumprimento da pena – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008074-22.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NILSON
FERNANDES DE MELLO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso para declarar remidos 50 (cinquenta) dias, do total das penas
impostas ao sentenciado NILSON FERNANDES DE MELLO, relativos à aprovação
no Exame Nacional do Ensino Médio ENEM. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008074-22.2020.8.26.0041 -Voto no 42076 - I
2
VOTO No: 42076
AGRV.No: 0008074-22.2020.8.26.0041 - digital
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR 1
AGTE. : NILSON FERNANDES DE MELLO
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE
OLIVA POLITI
AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição de Pena de 133 dias
Aprovação no ENEM POSSIBILIDADE Recomendação n. 44
do CNJ que abrange o referido exame Interpretação extensiva do
dispositivo legal da Lei de Execução Penal
Aplicação da
recomendação e do art. 126, §1o, inciso I, da LEP Remição de 50
dias Não aplicação do §5o, do art. 126, da LEP por não haver
prova de que o sentenciado concluiu o ensino médio, durante o
cumprimento da pena Recurso parcialmente provido.
Em agravo de execução, pretende o agravante
NILSON FERNANDES DE MELLO, a reforma da r. decisão que
indeferiu o pedido de remição, pela aprovação no Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM (fls. 7/9).
Aduz o agravante que o CNJ emitiu a
Recomendação n. 44, de 26/11/2013, a fim de permitir e
viabilizar a remição por pela conclusão do ensino médio e
aprovação no ENEM.
Requer, assim, a reforma da decisão atacada,
para que seja deferida a remição da pena do agravante, em
respeito aos princípios constitucionais da individualização
da pena e da ressocialização do preso, remindo-se 133 dias
(fls. 1/6).
Em
contrarrazões,
o
Ministério
Público
requereu que seja negado provimento ao recurso (fls. 15/18).
Mantida a decisão atacada (fls. 19).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls.
34/37).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008074-22.2020.8.26.0041 -Voto no 42076 - I
3
É O RELATÓRIO.
Em que pese o posicionamento do Juízo “a quo”
acerca do deferimento da remição, em se tratando de conclusão
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, o certo
é que a Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de
Justiça, em 26/11/2013, aduz o seguinte:
"Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
...
IV - na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de
ensino no interior do estabelecimento penal e realizar
estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento
pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames
nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o
do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base
de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição
da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga
horária definida legalmente para cada nível de ensino
[fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu
parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto
é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do
ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o
ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio”
(grifo nosso).
Pois bem.
Dessa forma, entendo que a remição não pode se
limitar apenas a conclusão do ensino fundamental, médio ou
superior durante o cumprimento da pena, devendo a conclusão e
aprovação no ENEM ser abrangido, nos termos da Recomendação
n. 44 do CNJ, sendo tal modalidade uma extensão do estudo,
previsto no art. 126, da Lei de Execução Penal.
Ainda que a Recomendação não possua efeito
vinculante, deve-se levar em consideração que a aprovação
nesse
exame
será
extremamente
importante
para
a
ressocialização do sentenciado, que ao sair da unidade
prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas
chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão
difícil para pessoas primárias, o que se dirá de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008074-22.2020.8.26.0041 -Voto no 42076 - I
4
condenadas. Em um ambiente hostil, como é o das
penitenciárias, a frequência a cursos, para aqueles que se
dispõem, tem um papel importantíssimo, principalmente, na
regeneração do ser-humano e tornar o clima daquele ambiente
mais ameno.
Entendo,
portanto,
que
o
deferimento
da
remição deve ser aplicada para aprovação no ENEM.
Assim, levando em consideração que a carga
horária do ensino médio é de 1.200 (mil e duzentas) horas,
para fins da presente remição, nos termos da Recomendação
mencionada, extrai-se 50%, perfazendo 600 (seiscentas) horas.
Contando-se 1 (um) dia para cada 12 (doze) horas de
frequência escolar, nos termos do art. 126, §1o, inciso I, da
Lei
de
Execução
Penal,
tem-se
remidos,
portanto,
50
(cinquenta) dias.
Não é o caso de se aplicar o §5o, do art. 126,
uma vez que não há prova nos autos de que o sentenciado tenha
concluído o ensino médio, durante o cumprimento da pena.
Desse modo, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL
ao
presente
agravo
para
declarar
remidos
50
(cinquenta) dias, do total das penas impostas ao sentenciado
NILSON FERNANDES DE MELLO, relativos à aprovação no Exame
Nacional do Ensino Médio ENEM.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator